Tribunal: TJSP
Processo: 2078884-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Desacato
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO, POR V.U., DENEGOU ORDEM EM HABEAS CORPUS, REALIZADO POR MEIO DE JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE SOBRE EVENTUAL OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DISPONIBILIZADA NO DJE. EMBARGOS REJEITADOS.